Tribunal: TJSP
Processo: 1501901-21.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença Condenatória. Defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Apreensão de arma de fogo de uso permitido. Seguro relato do policial imputa ao acusado a responsabilidade criminal. Laudo pericial comprova capacidade da arma bem como a potencialidade lesiva.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença Condenatória. Defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Apreensão de arma de fogo de uso permitido. Seguro relato do policial imputa ao acusado a responsabilidade criminal. Laudo pericial comprova capacidade da arma bem como a potencialidade lesiva. Prova robusta. Fato típico, antijurídico e culpável. Delito de mera conduta ou de perigo abstrato. Dosimetria não comporta reparos. Basilares fixadas no mínimo legal. Compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso improvido.